Tribunal: TJMT
Processo: 1007018-77.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007018-77.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), RONDOPARTS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 06.980.545/0001-98 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PARCELAMENTO DA DÍVIDA – DESCUMPRIMENTO – BLOQUEIO BACENJUD – LEVANTAMENTO DO VALOR PELA EXECUTADA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, decorrente do parcelamento administrativo firmado posteriormente ao ajuizamento da execução, não tem efeitos jurídicos sobre os atos processuais já realizados e, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, somente com o pagamento integral da dívida é que a garantia da execução fiscal pode ser liberada em favor do executado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Rondoparts Comércio de Peças Agrícolas Ltda- ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 2° Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0002884- 83.2018.8.11.0003, movida pelo Estado de Mato Grosso, determinou o levantamento das quantias penhoradas nos autos em favor do Fisco, a fim de que sejam convertidas em renda, nos moldes acordados com os executados à fl. 41v (pág.73 -id.n.37277961).

Em suas razões recursais a agravante alega, em síntese, que deve ser decretada a nulidade do presente processo, a partir da citação e, consequentemente, anulados todos os atos subsequentes, reabrindo-se, por tal fundamento, o prazo para ofertar sua defesa no processo principal.

Aduz que é necessária a suspensão da ação de execução fiscal, tendo em vista que o parcelamento do débito suspende a exigibilidade do crédito tributário e, por consequência, acarreta também a extinção do executivo fiscal.

Verbera que o STJ, ao julgar o Recurso Especial nº 1.421.580/SP, reconheceu a ilegitimidade da penhora efetivada após a adesão a parcelamento tributário, determinando a liberação dos valores bloqueados via BACENJUD.

Defende que tendo havido a concessão de parcelamento fiscal do débito representado pela CDA n. 20152649, deve ser determinada a suspensão do executivo fiscal, por força do art. 151, VI, do CTN.

Sustenta que não pode uma mera irregularidade, inequivocamente ratificada pelo agravado, ser suscitada para impedir que o contribuinte em dias com o parcelamento do crédito tributário, efetive a restituição de valores que só lhe foram bloqueados após a formalização do parcelamento, bem como, após o adimplemento da primeira parcela, que ocorreu em 31.01.2018, quando a penhora ocorreu em 06.02.2020.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso interposto nos termos das razões acima expostas (págs.01/18 – id.n.37277959).

O efeito suspensivo foi indeferido (pág.08-id.n. 37481460).

Devidamente intimado, o Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões (pág.01-id.n.48277955).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, deixou de se manifestar por inexistência de interesse ministerial (págs.01/04-id.n. 48524465).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
Rondoparts Comércio de Peças Agrícolas Ltda- ME
contra a decisão proferida pelo Juízo de origem que, nos autos da ação de execução fiscal, determinou o levantamento das quantias penhoradas em favor do Fisco, a fim de que sejam convertidas em renda, nos moldes acordados com os executados à fl. 41v (pág.73 -id.n.37277961).

Da análise dos autos verifica-se que a Fazenda Pública ajuizou ação de execução fiscal contra Rondoparts Comércio de Peças Agrícolas Ltda - ME por débito proveniente de infração decorrente da
falta de recolhimento de ICMS Garantido Integral e Tacin,
inscritos em dívida ativa e representado pela CDA nº 20152649 (págs.05/12-id.n.
37277961
).

Processado o executivo fiscal, a Fazenda Pública requereu penhora online de valores na conta corrente e aplicações da agravante, via Bacen-Jud, o qual foi deferido pelo juízo de primeiro grau (págs.37/48-id.n. 37277961).

Ato contínuo, após a constrição de valores em sua conta corrente, via Bacen-Jud, a executada/agravante opôs embargos à execução fiscal (pág. 54-id.n.
37277961
).

Em 28/01/2019
o Estado de Mato Grosso informa que o débito em cobrança foi objeto de parcelamento administrativo, bem como, requer transferência da importância penhorada nos autos, o qual fora deferido pelo Juízo de origem (págs. 57/59-id.n.
37277961
, pág.73-id.n. 37277961)

Contra essa decisão a agravante Rondoparts Comércio de Peças Agrícolas Ltda- ME recorre alegando, inicialmente, a nulidade do processo, a partir da citação, pois realizada invalidamente.

Não procede a alegação de nulidade processual.

Primeiro, porque, diante da devolutividade restrita do agravo de instrumento, não é possível analisar matérias não decididas pelo juízo
a quo
na decisão agravada, sendo este o caso dos autos, pois a interlocutória combatida em nenhum momento analisou a questão de eventual nulidade citatória.

Segundo, porque, analisando-se o andamento processual no
site
deste Tribunal de Justiça, vê-se que tal pretensão foi arguida nos embargos à execução apresentados pela ora agravante, ocasião em que o magistrado de piso, mesmo rejeitando liminarmente tal peça de defesa por considerá-la intempestiva, apreciou questão da nulidade da citação postal, afastando-a fundamentadamente, acarretando, assim, a preclusão desta matéria.

Transposta esta questão, no mais, consta dos autos que a Fazenda Pública ingressou com ação de execução fiscal em face da agravante em razão da ausência de recolhimento de ICMS Garantido Integral e Tacin, inscritos em dívida ativa e representado pela CDA nº 20152649.

Extrai-se, ainda, que após a empresa executada e seus sócios corresponsáveis deixarem transcorrer o prazo
in albis
para realizar o pagamento, a

Fazenda requereu o bloqueio de quantia nas contas da agravante, vindo aos autos o documento de ordem eletrônica dando conta da efetivação do bloqueio (04/10-id.n.

38568950)
.

Após a realização do bloqueio, a executada promoveu parcelamento do crédito exequendo e requereu o desbloqueio dos valores.

Decerto que não se questiona que o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário, na forma disposta pelo art. 151, VI, do Código Tributário Nacional.

Acerca do tema, cumpre destacar a lição do ilustre professor e doutrinador Sacha Calmon Navarro Coelho:

(...) No que diz respeito ao Parcelamento como causa apartada de suspensividade diferente da moratória, só vemos uma explicação: a busca de precisão factual, porque, na verdade, os parcelamentos são uma espécie de moratória, talvez a mais importante, daí o relevo que o legislador quis dar ao termo. O parcelamento é uma moratória em fatias mensais, até anuais. Reparte-se o pagamento por um longo trecho de tempo. Tornam-se vários, apenas isto. Quando o credor concede mora ao devedor, significa que lhe dá tempo e modo para pagar o seu débito, diferentemente do pagamento único em determinado dia. (in Curso de Direito tributário, 8ª ed., Forense, 2005, pg.803/804)

Todavia, quando já em curso a execução fiscal, o parcelamento do crédito inibe, tão somente, o prosseguimento da ação executiva, a teor do que estabelece o Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente à espécie, na forma disposta pelo art. 1º da Lei federal 6.830/80.

Logo, havendo a concessão de prazo para o pagamento parcelado do débito, a suspensão da execução ocorre durante o período correspondente, sendo que na eventualidade de seu descumprimento, retomará a ação o seu curso normal, prosseguindo a partir da fase em que se encontrava no momento da suspensão.

Outrossim, ao contrário das ponderações da agravante, a eficácia da suspensão é
ex nunc
, ou seja, atinge o processo na fase ou situação em que se encontra, projetando seus efeitos a partir de então e só para o futuro. Inibe o prosseguimento da marcha processual, mas preserva intactos os atos já realizados.

Neste contexto, considerando que os valores bloqueados nas contas da agravante ocorreram anteriormente ao parcelamento por ela realizado, a suspensão da exigibilidade do crédito, de fato, não implica a desconstituição dos atos já praticados na execução.

Acerca do tema já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. SISTEMA BACEN-JUD. ADVENTO DA LEI 11.382/2006.
PEDIDO DE PARCELAMENTO FISCAL. SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO. NÃO CANCELAMENTO DO BLOQUEIO DE VALORES
.

1. A Corte Especial do STJ, ao julgar a AI no REsp 1.266.318/RN, se manifestou no sentido de que
a existência de parcelamento do crédito tributário "
não determina o cancelamento da penhora ou o desbloqueio de bens, consequência liberatória reservada pela lei apenas a débitos cuja penhora de bens em execução judicial ainda não se tenha realizado quando do parcelamento
"
(Rel. Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, DJe 17/3/2014). 2. Recurso Especial provido.
(REsp 1688729/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 16/10/2017) (destaquei)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD ANTES DA ADESÃO AO PARCELAMENTO
. IMPOSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte entende que a despeito de o parcelamento suspender a exigibilidade do crédito tributário, não tem o condão de desconstituir a garantia dada em juízo, por não extinguir a obrigação.

2. Agravo Interno da contribuinte desprovido.
(AgInt no REsp 1488977/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 03/08/2017) (destaquei).

Nesta senda, não obstante as argumentações da executada/agravante na tentativa de eximir de sua responsabilidade, deve ser mantida a decisão agravada, porquanto a

existência de parcelamento do crédito tributário não determina o desbloqueio de bens, consequência liberatória reservada pela lei apenas aos débitos cuja penhora de bens em execução judicial ainda não se tenha realizado quando do parcelamento.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo interposto, mantendo-se a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020